Tribunal: STF
Processo: RE 602315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Intervenção do Ministério Público como custos legis. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Necessidade de intervenção do Ministério Público resolvida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas do processo. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.